Tribunal: TJBA
Processo: 8004428-84.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004428-84.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MURILLO SOUSA SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Murillo Sousa Santana, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Ilhéus/BA, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrado por policiais militares trazendo consigo maconha (110g), crack (54g) e cocaína (48g), além de balança de precisão e sacos plásticos, confessando na ocasião que vendia drogas para se sustentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e da prova obtida em flagrante; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena fixada, em especial quanto à pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada pelos policiais militares encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, pois foi motivada por fundada suspeita decorrente de conduta observada — o réu adentrando terreno baldio com sacola — sendo a ação legitimada por elementos objetivos que precederam a abordagem. 4. A apreensão das drogas e dos instrumentos típicos do tráfico, somada à confissão do réu e à uniformidade dos depoimentos policiais, constitui prova idônea para a condenação, não havendo qualquer ilicitude que macule a legalidade das provas produzidas. 5. A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pela confissão do acusado e pelos testemunhos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados pelos registros audiovisuais, sendo legítima a valoração dos relatos policiais, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A dosimetria da pena observa os critérios legais, tendo sido fixada a pena-base acima do mínimo legal com base na natureza (crack) e quantidade das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como na reincidência do réu, o que justifica o acréscimo na segunda fase da dosimetria. 7. A pena aplicada não se mostra desproporcional, tampouco arbitrária, estando em conformidade com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena, não havendo elementos que autorizem sua redução ou modificação. 8. Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8004428-84.2022.8.05.0103, em que figura, como Apelante, MURILLO SOUSA SANTANA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator